Tribunal: TJES
Processo: 5006080-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006080-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: EBS SERVICOS URBANOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PANDEMIA DE COVID-19 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente, ao interpor apelação, impugne de forma específica e pormenorizada os fundamentos da sentença, apresentando razões que permitam ao Tribunal avaliar adequadamente a insurgência recursal.
2. No caso concreto, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu a pandemia como evento extraordinário justificando o reequilíbrio econômico-financeiro com base na Teoria da Imprevisão e no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993.

3. A ausência de dialeticidade compromete o exame recursal e impede a devolução completa da matéria ao Tribunal, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006080-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: EBS SERVICOS URBANOS LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença carreada no id. 9711830, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
“
ação
pelo rito comum
”
ajuizada em seu desfavor por
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
, julgou extinto o pedido de reajuste contratual, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, e acolheu em parte os demais pedidos insertos na peça exordial, para “
reconhecer a necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em relação ao Contrato Administrativo nº 058/2019, à luz do notório impacto existente no valor dos insumos utilizados para a construção do objeto contratado, causada pela emergência em saúde pública
”, acrescentando que “
c
abe ao requerente apresentar liquidação por arbitramento, nos moldes da fundamentação, respeitando os marcos/balizas estabelecidos
”.

Em suas razões (id. 9711832), aduz o apelante, em suma, que “
A comprovação da necessidade de reajustamento do preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, deve ser exaustivamente demonstrada, inclusive a apresentação das planilhas de composição dos preços contratados, com todos os seus insumos, e dos critérios de apropriação dos custos indiretos da contratada
”, concluindo que “
Nessa ordem de ideias, deve se atentar ao fato de que cada contratação apresenta peculiaridades, não sendo possível por meio de ação judicial, notadamente diante da falta de provas substanciais, uma condenação genérica como no presente caso, impondo ao Município a realização de um reequilíbrio inexistente
”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a improcedência do pedido exordial.

Contrarrazões no id. 9711835, arguindo a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Manifestação do Apelante acerca da questão no id. 10589151.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 10911031).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006080-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: EBS SERVICOS URBANOS LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença carreada no id. 9711830, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
“
ação
pelo rito comum
”
ajuizada em seu desfavor por
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
, julgou extinto o pedido de reajuste contratual, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, e acolheu em parte os demais pedidos insertos na peça exordial, para “
reconhecer a necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em relação ao Contrato Administrativo nº 058/2019, à luz do notório impacto existente no valor dos insumos utilizados para a construção do objeto contratado, causada pela emergência em saúde pública
”, acrescentando que “
c
abe ao requerente apresentar liquidação por arbitramento, nos moldes da fundamentação, respeitando os marcos/balizas estabelecidos
”.

Em suas razões (id. 9711832), aduz o apelante, em suma, que “
A comprovação da necessidade de reajustamento do preço, resultante da suposta elevação anormal de custos, deve ser exaustivamente demonstrada, inclusive a apresentação das planilhas de composição dos preços contratados, com todos os seus insumos, e dos critérios de apropriação dos custos indiretos da contratada
”, concluindo que “
cada contratação apresenta peculiaridades, não sendo possível por meio de ação judicial, notadamente diante da falta de provas substanciais, uma condenação genérica como no presente caso, impondo ao Município a realização de um reequilíbrio inexistente
”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a improcedência do pedido exordial.

Em suas contrarrazões, o Apelado arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, já adianto, penso que a preliminar merece acolhida.

Isto porque, ao examinar as razões recursais apresentadas pelo Município de São Mateus, constato que o recurso apresenta generalidades e não ataca de maneira específica os fundamentos da sentença. A decisão recorrida fundamentou-se principalmente no reconhecimento da pandemia de COVID-19 como uma álea extraordinária, aplicando a Teoria da Imprevisão para justificar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A sentença considerou, ainda, que a apuração do valor exato do reequilíbrio deveria ser feita em fase de liquidação por arbitramento, com a produção de prova pericial.

Entretanto, como visto, as razões da apelação limitaram-se a afirmar, genericamente, a necessidade de comprovação do aumento dos custos e a incompetência do Judiciário para substituir a avaliação administrativa sobre o reequilíbrio, sem demonstrar de forma pontual e específica em que aspectos a sentença teria incorrido em erro. Em nenhum momento o Apelante atacou diretamente a análise da sentença quanto à álea extraordinária representada pela pandemia e à aplicação do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, dispositivo que permite o reequilíbrio econômico-financeiro diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas com consequências incalculáveis.

Como se sabe, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve expor de forma clara os motivos de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Portanto, razão assiste ao apelado ao arguir, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.